Tribunal: STF
Processo: Rcl 68175
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO COMPROVADO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Jhordan Reginaldo Junior Gabriel da Silva, em 13.5.2024, contra ato do juízo da Vara Criminal da comarca de Andirá/PR, que, na Petição Criminal n. 0001114-93.2024.8.16.0039, teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal ao indeferir o pedido de habilitação do reclamante na Cautelar Inominada Criminal n. 000983-21.2024.8.16.0039.



    2. O reclamante narra que “a defesa interpôs pedido de acesso aos elementos de prova documentados que versam sobre o direito de defesa do Reclamante por ocasião de mandado de busca/apreensão e ordem de prisão, ambas expedidas nos autos 0000983-21.2024.8.16.0039. Tal como os documentos anexos, cumpriram-se ordem de busca e apreensão, com o confisco de bens e valores pertencentes à família do Reclamante, todas provenientes dos autos 0000983-21.2024.8.16.0039” (fl. 2, e-doc. 1).



    Argumenta que “o Ministério Público do Estado do Paraná emitiu parecer favorável ao acesso da defesa, considerado que as diligências contra Jhordan foram devidamente cumpridas” (fl. 2, e-doc. 1).



    Afirma que, “mesmo com parecer favorável, o Juízo de 1º Grau indeferiu o pedido” (fl. 2, e-doc. 1)



    Alega que teria sido negado “o direito da defesa em ter acesso aos elementos de prova devidamente encadernados, salvaguardando o conteúdo das diligências pendentes” (fl. 3, e-doc. 1).



    Sustenta que “a mera alegação de que ‘há diligências pendentes’ não se reveste da idoneidade exigida para negar o acesso da defesa aos elementos de prova já documentados e que se referem ao direito de defesa do Reclamante” (fl. 4, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “I) Liminarmente (sem a requisição de informações a autoridade reclamada – mandado de prisão vigente), a concessão do pedido almejado para que seja expedida determinação endereçado ao d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Andirá/PR, a fim de que seja garantido o acesso deste defensor aos elementos de prova concluídos e já documentados que versem sobre os motivos e fundamentos da decretação da prisão preventiva e expedição de mandado de busca e apreensão, ambos exarados em desfavor de João Gabriel Bovolin Alves Proença no procedimento criminal sob nº 0000983-21.2024.8.16.0039; 



    II) Por fim, após regular processamento do feito, requer-se o integral acolhimento da presente reclamação constitucional, confirmando-se a liminar acima pleiteada, anulando o ato do MMº Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Andirá/PR, praticado nos autos sob nº 0001114-93.2024.8.16.0039” (fl. 4, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. Põe-se em foco nesta reclamação se o juízo da Vara Criminal da comarca de Andirá/PR teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, na qual se tem:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.



    4. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar procedente a reclamação, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    5. Ao proferir o ato reclamado em 10.5.2024, o juízo da Vara Criminal da comarca de Andirá/PR afirmou que o acesso pretendido pela defesa não poderia ser disponibilizado se houvesse diligências em andamento:



    “1. Certifique, em secretaria, se há diligências pendentes de conclusão. 



    1.1. Caso ainda haja diligências não concluídas, indefiro o pedido de habilitação. 



    1.2. Se houver notícia do cumprimento integral da medida cautelar, cumpra-se conforme art. 57 da Portaria n. 39/2023. 



    3. Cumpra-se. Intimações e diligências necessárias” (e-doc. 6).



    Na mesma data, foi certificado que “há diligências pendentes de conclusão nos autos mencionados” (fl. 25, e-doc. 5).



    6. Na espécie, não se demonstra contrariedade à Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal.



    O reclamante pretende acesso à Cautelar Inominada Criminal n. 000983-21.2024.8.16.0039. A autoridade reclamada demonstrou ter sido momentaneamente restringido o acesso pretendido porque havia “diligências não concluídas” (e-doc. 6).



    7. A análise do ato reclamado desfaz o argumento de que haveria ilicitude na conduta judicial questionada nesta reclamação, tendo sido apresentada fundamentação idônea para a restrição do acesso, pretendido pela defesa do reclamante, a parte da documentação, considerada a pendência de diligências que poderiam ser frustradas.



    Não se comprova, na espécie, contrariedade à Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO COMPROVADO. RESTRIÇÃO MOMENTÂNEA DE ACESSO AOS DOCUMENTOS PRETENDIDOS PELA DEFESA JUSTIFICADA. DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. ACESSO QUE SE CONCEDIDO PODERIA LEVAR AO CONTATO COM ELEMENTOS DE PROVA RELATIVOS A TERCEIROS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl n. 62.577-AgR, de minha relatoria, DJe 18.12.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 14 NÃO VERIFICADO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA PETIÇÃO INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ACESSO DOS ADVOGADOS AOS AUTOS DE PROCEDIMENTO INVESTIGATIVO, RESSALVADAS AS DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A decisão agravada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte. A análise da reclamação foi exauriente, respeitados os estreitos limites deste meio processual. II – O agravo regimental é inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos expostos na petição inicial, sem elementos capazes de afastar as razões decisórias proferidas na decisão agravada III – A decisão questionada está em perfeita consonância com o texto da Súmula Vinculante 14, pois indeferiu o pedido de vista dos autos feito pela defesa do investigado, até que as diligências em curso sejam concluídas. IV – No decorrer da instrução criminal, a defesa poderá acessar todo o acervo probatório, na medida em que as diligências forem concluídas, sem que isso configure afronta à Súmula Vinculante 14. V – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 50.685-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 29.3.2022).



    “Direito Processual Penal. Agravo Interno na Reclamação. Súmula Vinculante 14. ADPFs 395 e 444. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Agravo ao qual se nega provimento. 1. A reclamação exige estrita pertinência entre a decisão reclamada e o paradigma invocado. A questão discutida nos autos não se adequa ao conteúdo da Súmula Vinculante 14, tampouco contraria as ADPFs 395 e 444 deste Egrégio Supremo Tribunal Federal. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que existem diligências determinadas pelo Juízo que requerem sigilo para sua efetivação. 3. O acesso aos autos apenas foi restringido enquanto existiram diligências em andamento, o que não afronta a Súmula Vinculante nº 14.4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada.5. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 32.661-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 19.12.2019).



    8. Para rever a conclusão apresentada no ato questionado e acolher a alegação do reclamante, seria necessário desfazer a presunção de veracidade do que afirmado pela autoridade pública competente e concluir pela inexistência de diligências em andamento e pela sua não frustração com o acesso pretendido, sendo necessário reexame dos fatos e das provas constantes dos autos na origem, ao que não se presta a reclamação. 



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora